Tribunal: TJSP
Processo: 0000696-11.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito ministerial visando o afastamento da figura do tráfico privilegiado, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das agentes penitenciárias uniformes e convergentes.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito ministerial visando o afastamento da figura do tráfico privilegiado, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das agentes penitenciárias uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Ré confessa.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Presença de maus antecedentes a serem valorados na primeira e na terceira fase. Inexistência de violação à garantia do ne bis in idem. Precedentes. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea a qual foi utilizada pela i. Magistrada para embasar o édito condenatório. Sumula 545 do STJ. Prática do crime no interior de estabelecimento prisional. Maus antecedentes que impedem a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.
3. Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Fixação do regime inicial semiaberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.